Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719548-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP, CAMILA KLEIN LA SELVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, contra acórdão de ID – 24653738. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24706396. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP e CAMILA KLEIN LA SELVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador